Tribunal: STF
Processo: HC 163427
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Estevão/BA, no processo nº 0004659-70.2016.8.05.0230, recebeu denúncia na qual imputadas ao paciente os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006, 16, parágrafo único, inciso II (modificação das características de arma de fogo), da Lei nº 10.826/2003 e 304 (uso de documento falso) do Código Penal. Designou audiência de instrução e julgamento para 5 de dezembro de 2016 e, posteriormente, reagendou-a para 10 de janeiro do ano seguinte. 
    A defesa formulou pedido de adiamento da audiência, ressaltando ter sido o ato remarcado para data no período de recesso forense. Articulou com a falta de urgência, afirmando tratar-se de réu solto por força de ordem deferida em habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça.
    No dia da audiência, o Juízo não acolheu o pedido. Frisou a iminência da remoção do réu para presídio situado em outra unidade da Federação. Destacou a inaplicabilidade, aos processos criminais, de suspensão dos prazos em razão do recesso forense. Citou o artigo 797 do Código de Processo Penal. Nomeou defensor dativo considerado o não comparecimento do advogado, apesar de intimado pessoalmente.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 389.243/BA.
    O impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da realização de audiência de instrução em período de recesso forense. Reitera o argumento de inexistência de urgência, uma vez que, à época, o paciente estava solto. Sublinha recebida a denúncia antes do aditamento do Órgão acusatório, sem decisão judicial sobre o pedido da acusação. Realça designada audiência antes da apresentação da defesa escrita, tendo sido aplicado o rito ordinário em detrimento do especial previsto para o tráfico de drogas. Argui nula a coleta de dados armazenados nos aparelhos eletrônicos encontrados com o paciente, alegando ausência de ordem judicial de quebra de sigilo.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, busca a anulação da audiência de instrução, realizada no dia 10 de janeiro de 2017, e o desentranhamento da prova que aponta ilícita.
    Este habeas foi distribuído, por prevenção, considerada a vinculação com o de nº 141.190, voltado contra o mesmo ato coator, e no âmbito do qual veiculadas idênticas causas de pedir e pedidos. Nesse processo, Vossa Excelência deixou de acolher, em 28 de abril de 2017, pedido de implemento de liminar. O impetrante, em 10 de julho imediato, protocolou manifestação de desistência, homologada em 1º de agosto. 
    2. Cumpre reiterar o assentado, em 28 de abril de 2017, quando do indeferimento da medida acauteladora no habeas corpus nº 141.190: 
    […] 
    2. Observem que o Juízo redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de janeiro de 2017, sob o fundamento de não ter decorrido o prazo para apresentação da resposta à acusação. Consta do termo de audiência o indeferimento do pleito de adiamento formulado pela defesa, tendo em vista a iminente transferência do paciente para outro presídio, por força de mandado de prisão emitido por Juízo de Comarca diversa.
    Atentou-se para o requisito de urgência previsto no artigo 2º do Ato nº 06/2016 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia:
    Art. 2º Nesse mesmo período, fica vedada a realização de audiências e de sessões de julgamento, inclusive as anteriormente designadas, bem como a publicação de notas de expediente, na primeira e segunda instâncias, exceto aquelas consideradas urgentes ou relativas aos processos penais envolvendo réus presos, nos processos vinculados a essa prisão.
    Acresce não estar configurado o óbice versado no artigo 797 do Código de Processo Penal – a realização de sessão de julgamento em dia feriado.
    No tocante à arguida nulidade do procedimento previsto no artigo 383 do Código de Processo Penal, considerado o recebimento da inicial acusatória antes de análise do pedido de aditamento do Ministério Público, bem como a coleta de dados constantes em aparelhos telefônicos sem prévia ordem judicial, tais pleitos não foram submetidos à apreciação do Juízo, a revelar verdadeira queima de etapas.
    No mais, descabe apontar a inobservância do rito especial da Lei nº 11.343/2006, quando, na mesma ação penal, são imputados outros crimes conexos com procedimentos diversos. Não há ilegalidade no que adotado, pelo magistrado, o rito comum, porquanto este comporta o exercício da ampla defesa em extensão maior. 
    […] 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator